Tribunal: STF
Processo: HC 258298
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outros, em favor de Sílvio Roberto Galdino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 976.417/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Em que pese à alegação do agravante quanto às matérias ventiladas no presente habeas corpus e no HC n. 966.435/SP serem distintas, de forma a rebater o argumento de reiteração do pedido, utilizado como fundamento da decisão recorrida, a impetração se volta contra acórdão transitado em julgado na origem. 



    2. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois não há demonstração do constrangimento ilegal sofrido pelo agravante. 



    5. Agravo regimental improvido”. (eDOC 2, p. 163)



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I, II, e V, da Lei 8.137/1990. (eDOC 2, p. 16-18)



    Após a rejeição da denúncia (eDOC 2, p. 27-29), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para determinar o recebimento da inicial acusatória. (eDOC 2, p. 30-37)



    O juízo de origem, no entanto, reconheceu a prescrição retroativa, por antecipação, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal. (eDOC 2, p. 38-41)



    Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação penal. (eDOC. 2, p. 42-51)



    Após a instrução criminal, o paciente foi absolvido com fundamento no art. 386, III, do CPP, “eis que não juntado aos autos a cópia da respectiva CDA relativa aos fatos narrados na peça inicial, único documento hábil a comprovar a tipicidade penal.” (eDOC 2, p. 52-54).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o paciente à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 1º, I, II e V, da Lei 8.137/1990. (eDOC 2, p. 61-68).



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, por se tratar de reiteração de pedido formulado em impetração anterior (eDOC 2, p. 128-130). Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 2, p. 163)



    Nesta Corte (eDOC 1), os impetrantes reiteram as alegações expostas no STJ.



    Aduzem a existência de violação ao teor da Súmula Vinculante n 24/STF, pois não está cabalmente demonstrada a constituição definitiva do crédito tributário por meio da juntada de certidão de dívida ativa.



    Enfatizam que “o documento mencionado pelo Eminente Desembargador Relator (qual seja, de fl. 222) trata-se de um extrato, cujo Ministério Público obteve mediante mero acesso ao site da Fazenda Pública, não se tratando de documento hábil a comprovar o lançamento definitivo do débito, uma vez que não se trata da certidão de constituição definitiva na dívida ativa, que seria documento legítimo e competente para eventual aferição do crédito fiscal.” (p. 5)



    Destacam que “O Ministério Público possuía condições de produzir a prova necessária e segura para a demonstração da constituição definitiva do crédito tributário em questão, qual seja, a certidão de inscrição na dívida ativa, mas optou deliberadamente por imprimir um mero extrato do site da Fazenda Pública, inviabilizando a demonstração da tipicidade penal.” (p. 6)



    Alegam que “O documento colacionado pelo Parquet, como dito, supostamente demonstra a data de inscrição na dívida ativa. Contudo, tal data não se confunde com a data de constituição definitiva do crédito tributário”. (p. 7)



    Por fim, afirmam que estão preenchidos os pressupostos para a aplicação do princípio da insignificância, pois, conforme denúncia, a conduta imputada ao paciente teria causado um prejuízo ao erário no valor de R$ 15.241,70, montante inferior ao valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, que é de R$ 20.000,00.



    Requerem, liminarmente, o sobrestamento da execução da pena. No mérito, buscam a concessão da ordem, para absolver o paciente em razão da atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, seja reconhecida a insignificância da conduta.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, em parecer assim ementado:



    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DO HC N. 966.435/SP. FEITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. 



    1. Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, apontando como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus originário, por se tratar de reiteração das razões deduzidas nos autos do 966.435/SP. 



    2. O entendimento exposto na decisão recorrida coaduna com a jurisprudência consolidada, no sentido de que “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 190293 AgR, Rel. Min. Celso de Melo, Rel. p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Dje: 19/11/2020) 



    3. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. (eDOC 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    Conforme consignado na decisão agravada, a matéria suscitada foi objeto do HC n. 966.435/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício da jurisdição. 



    Não obstante a alegação do agravante de que as matérias discutidas nos habeas corpus são distintas, observa-se que o presente writ se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, cujo trânsito em julgado para o MP ocorreu em 12/9/2023 e para a defesa em 23/8/2024, conforme noticiado nas informações prestadas às fls. 93-94. 



    Desse modo, tratando-se de condenação transitada em julgado, em que o mérito da condenação não foi submetido às instâncias superiores, a competência para a sua revisão é do Tribunal de Justiça Estadual. 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    [...]



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Consoante se extrai dos autos, o agravante sustenta que a condenação seria ilegal, porquanto não teria havido comprovação da constituição definitiva do crédito tributário, conforme a exigência da Súmula Vinculante n. 24 do STF, contudo, não há demonstração do constrangimento ilegal.



    Inicialmente, verifico que não obstante a interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 24, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo solucionou a controvérsia nos seguintes termos:



    “O apelado SILVIO ROBERTO GALDINO foi denunciado junto com o corréu RINALDO DOS SANTOS FILHO, nas circunstâncias apresentadas na exordial acusatória, porque em dezembro de 2008, na administração do auto posto WMartins Comercial Ltda., teriam sonegado impostos e fraudado a fiscalização tributária estadual. 



    O recurso da acusação voltou-se unicamente ao acusado SILVIO. 



    A sentença absolveu o acusado por ausência de prova da materialidade, porquanto não restou juntado aos autos a certidão de dívida ativa do réu. 



    Embora a juntada do referido documento seja a prova máxima e inafastável da materialidade e que facilitaria e muito o andamento processual, de fato ela não foi juntada aos autos. 



    Também é certo que a mera declaração por ofício do Ministério Público de que a dívida foi inscrita nada prova, embora constitua indício a ser averiguado a fim de que provas mais firmes sejam produzidas. 



    Porém, vê-se às fls. 222 através do extrato da dívida ativa, que a dívida representada pela AIIM 3.108.948 (fl. 18) foi efetivamente inscrita, demonstrando a materialidade do crime em exame, como aliás já decidido no v. acórdão de fls. 288/295. 



    Se nos idos de 2007, quando o acórdão do E. STF que fundamentou a decisão ora recorrida, a certidão de inscrição da dívida ativa era a única forma de se provar a referida inscrição, atualmente os tempos mudaram, os processos se informatizaram e já é possível se extrair tais informações através de sites confiáveis governamentais, como no caso dos autos. Não se deve permitir que o excesso de formalismo e o anacronismo de um aresto impeçam o direito de agir do Ministério Público. 



    E, como já dito, a questão já foi julgada por esta Corte e também pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu que “é prescindível a juntada de certidão de dívida ativa para fins de propositura da ação penal, quando demonstrada a constituição definitiva do crédito tributário por outros meios de prova, como ocorreu no presente caso” (fl. 353 Decisão monocrática no REsp 1684431/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.09.2017). 



    Em complemento, cumpre anotar que o fiscal de rendas Pedro declarou que o posto foi autuado por estar vendendo combustível adulterado, sem informação de origem por fonte regular de produção e desacompanhado de nota fiscal. Em janeiro de 2012 o posto ficou inativo. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Roberto, que realizou a fiscalização do combustível que gerou a AIIM e anotou que a Inscrição Estadual do posto estava cassada e foi interditado pela fiscalização, demonstrando a seriedade dos fatos que acarretaram a dívida inscrita”. (eDOC 2, p. 65)



    No presente caso, verifico que a denúncia foi oferecida com base em processo fiscal já concluído que, por sua vez, constituiu crédito tributário definitivo (eDOC 2, p. 57), tal fato afasta a incidência da Súmula Vinculante n° 24, deste STF.



    A defesa ainda pretende a aplicação do princípio da insignificância ao crime de sonegação fiscal praticado pelo paciente, uma vez que o valor dos tributos estaduais devidos totaliza a quantia de R$ 15.241,70 (quinze mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos, valor este dentro do parâmetro estabelecido pela Portaria 75 de 22.3.2012, do Ministério da Fazenda, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    O STF tem entendido que, para a incidência do princípio da insignificância, alguns vetores devem ser considerados, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (Cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 



    No presente caso, verifico que três desses vetores não se encontram presentes: a mínima ofensividade da conduta do agente, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 



    Isso porque não se cuida, tão somente, de sopesar o caráter pecuniário do tributo sonegado, mas, principalmente de analisar os reais bens jurídicos tutelados e de que maneira são atingidos pela prática da conduta descrita no art. 1º, inciso I, II e V, da Lei n.º 8.137/90. Por esse prisma, o raciocínio jurídico que conclui pela atipicidade do crime do descaminho, conforme o valor do tributo iludido, não pode ser aplicado ao delito de sonegação. 



    Registra-se, ainda, que não se trata apenas do quantum suprimido ou reduzido do tributo devido, mas também deve-se valorar negativamente a falsificação ou a adulteração dos documentos apresentados à administração, para se obter o resultado delitivo. 



    Assim, resta inadmissível a aplicação do princípio da bagatela pela gravidade concreta do crime praticado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SONEGAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus.2. Em matéria de aplicação do princípio da insignificância ao delito de descaminho, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota como fundamento para avaliar a tipicidade da conduta o quantum objetivamente estipulado como parâmetro para a atuação do Estado em matéria de execução fiscal: o valor do tributo devido. Precedentes.3. Essa orientação jurisprudencial, contudo, não pode ser automaticamente aplicada para o caso de sonegação de Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre rendimentos de trabalho assalariado. Ademais, o total do tributo devido “atingiu o valor de R$ 35.788,11, atualizados até 31/08/2011”, o que também inviabilizaria o acolhimento da tese defensiva.4. Ainda que fosse possível reconhecer o princípio da insignificância penal com relação ao tributo de que tratam estes autos, as peças que instruem o processo não permitem aferir eventual habitualidade delitiva ou mesmo possível acúmulo de débitos que superem o parâmetro descrito na Lei nº 10.522/2002. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem.5. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 134.982, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJ 7.2.2017) 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Apropriação indébita previdenciária e sonegação decontribuição previdenciária. Condenação. 3. Reconhecimento da prescrição. Impossibilidade. Necessidade de esgotamento da via administrativa para deflagração da ação penal e início da contagem do prazo prescricional. Não ocorrência da alegada prescrição. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Elevado grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes. 5. Dosimetria da pena. Reprimenda aplicada de forma proporcional e suficientemente fundamentada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 132706 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29.7.2016 ) Em sentido similar, destaco ainda alguns outros precedentes: HC 102.550/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2011, HC 107.041/SC, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2011 e HC 91.704/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 20.6.2008. 



    Portanto, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente